Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-89.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
r do preparo recursal - Declaratórios opostos tempestivamente - Anulação do v. Acórdão que rejeitou os declaratórios 50002 - Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002465-89.2018.8.26.0565; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Luiz Antonio Costa

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:

Embargos de Declaração – Vício verificado - Ausência de preclusão da insurgência quanto ao recolhimento complementar do preparo recursal - Declaratórios opostos tempestivamente - Anulação do v. Acórdão que rejeitou os declaratórios 50002 - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002465-89.2018.8.26.0565/50003, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
embargantes SPE RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e
GMR GRADUAL REALTY S.A., são embargados KALLAS INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES S/A, NILTON GABRIEL GATTI e MARCELA GALANTE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002465-89.2018.8.26.0565/50003 - São Caetano do Sul - Voto no
20/41123
2/3
Voto no 20/41123
Embargos de Declaração Cível no 1002465-89.2018.8.26.0565/50003
Comarca: São Caetano do Sul
Embargante: Spe Rio de Janeiro Empreendimento Imobiliário Ltda e outro
Embargado: Kallas Incorporações e Construções S/A e outros
Ementa
Embargos de Declaração
Vício verificado -
Ausência de preclusão da insurgência quanto ao recolhimento
complementar do preparo recursal - Declaratórios opostos
tempestivamente - Anulação do v. Acórdão que rejeitou os
declaratórios 50002 - Embargos acolhidos.
Embargos de Declaração interpostos contra o v. Acórdão de
fls. 13/15, sob o fundamento de que há vícios no julgado.
Diz a parte Embargante que opôs embargos contra o despacho
de fls. 553, requerendo que fossem observados os precedentes dessa Corte
quanto a possibilidade de recolhimento do preparo recursal com base no
proveito econômico obtido com o eventual acolhimento do recurso.
Não houve resposta.

É o Relatório.
Com razão as Embargantes.
Ao determinar, à fl. 553, a intimação dos Apelantes para
realizar o complemento do valor do preparo recursal, nos termos da
informação prestada pelo Setor de Contadoria deste E. Tribunal, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002465-89.2018.8.26.0565/50003 - São Caetano do Sul - Voto no
20/41123
3/3
de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, opuseram as Embargantes
Embargos de Declaração, impugnando a determinação, dentro do prazo
recursal, conforme se extrai da petição de fls. 564/568.
Dessa forma, não houve preclusão da insurgência quanto ao
recolhimento complementar do preparo recursal, cabendo, então, o
acolhimento dos presentes declaratórios para anular o v. Acórdão de fls.
13/15 dos Embargos de Declaração 50002, procedendo-se, assim, ao seu
regular processamento.
Isso posto, pelo meu voto, acolho os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator